Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-04.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a confissão extrajudicial do réu, desacompanhada de defensor, pode ser considerada válida e suficiente à condenação; (ii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância à luz do valor dos bens subtraídos e dos antecedentes do réu; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do réu, prestada na delegacia, é válida e eficaz, por ter sido corroborada por provas testemunhais consistentes, laudo de perícia papiloscópica e outros elementos de prova submetidos ao contraditório judicial.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois os bens subtraídos incluem diversos itens, com valor total expressivo, e o réu possui antecedentes criminais, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta.
5. O rompimento de obstáculo para ingresso na residência das vítimas foi confirmado pela prova oral e pericial, o que autoriza a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso desprovido.